Tribunal: TJBA
Processo: 8081624-46.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8081624-46.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: MARIA DE FATIMA PINHEIRO SANTOS

Advogado(s)
:
HENRIQUE NASCIMENTO CONCEICAO

AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO PROPOSTA EM FACE DO ESTADO DA BAHIA. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA DE OFÍCIO PELO JUÍZO DA CAPITAL PARA O FORO DE DOMICÍLIO DA AUTORA. IMPOSSIBILIDADE. REGRA DE COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. FACULDADE DA PARTE AUTORA. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 52, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MARIA DE FATIMA PINHEIRO SANTOS em face de decisão interlocutória que, nos autos de Ação Autônoma Individual de Cumprimento de Sentença Coletiva, declinou de ofício da competência para uma das Varas de Fazenda Pública da comarca de domicílio da autora.
A controvérsia reside em definir se, em demandas propostas contra o Estado, a escolha do foro da capital pelo autor, nos termos do artigo 52, parágrafo único, do CPC, constitui uma faculdade que impede a declinação de competência de ofício pelo magistrado.

II. Questão em discussão

2. Analisar a natureza da competência estabelecida no artigo 52, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

3. Verificar se o juízo pode, de ofício, determinar a remessa dos autos ao foro de domicílio do autor quando este opta por ajuizar a demanda na capital do ente federado demandado.

4. Avaliar se a decisão agravada, ao determinar a redistribuição, viola o direito de escolha do foro conferido à parte autora e o princípio do juiz natural.

III. Razões de decidir

5. O artigo 52, parágrafo único, do Código de Processo Civil estabelece uma regra de competência territorial concorrente, conferindo à parte autora a faculdade de propor a ação contra o Estado no foro de seu domicílio, no local do ato ou fato, no da situação da coisa ou, ainda, na capital do respectivo ente federado.

6. Tratando-se de competência territorial, e, portanto, de natureza relativa, sua prorrogação é possível caso não seja arguida em momento oportuno pela parte ré em sede de preliminar de contestação.
Consequentemente, é vedado ao magistrado declinar de sua competência de ofício, conforme entendimento consolidado na Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça.

7. A escolha pelo ajuizamento da demanda na Comarca de Salvador, capital do Estado da Bahia, representa o exercício regular de um direito processual assegurado à Agravante.
A decisão de primeiro grau, ao desconsiderar essa opção e determinar a remessa dos autos com base em critérios de conveniência administrativa ou para facilitar o acesso à justiça, paradoxalmente, restringe um direito da parte e viola a norma proces
sual que lhe confere a prerrogativa de escolha.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:
“
1.
A competência para julgar ações movidas contra o Estado da Bahia é concorente, podendo a parte autora, nos termos do art. 52, parágrafo único, do CPC, optar pelo foro de seu domicílio, pelo de ocorrência do ato ou fato, pelo da situação da coisa ou pelo da capital do ente federado.
2.
A escolha por um dos foros legalmente previstos constitui faculdade do autor, sendo vedado ao juízo, por se tratar de competência relativa, declinar de ofício para determinar a remessa dos autos a foro diverso do escolhido pela parte.”

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, art. 52, parágrafo único; Súmula 33 do STJ.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento 80
81624
-
46
.2025.8.05.000
0
, em que figura como Agravante
MARIA DE FATIMA PINHEIRO SANTOS
e como Agravado o
ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do Voto do Relator.

Sala das Sessões,

Presidente

MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO
Relator

Procurador(a) de Justiça